Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-36.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714956-36.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACELIO RICARDO VALES LEITE, MAURO NAKAMURA REIS APELADO: MAURO NAKAMURA REIS, ACELIO RICARDO VALES LEITE DESPACHO O autor ACÉLIO RICARDO VALLES LEITE, ao apresentar contrarrazões à apelação adesiva interposta pelo réu MAURO NAKAMURA REIS (ID 21417578), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse processual (ID 21417583). De outro lado, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 23304726, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Intime-se o apelante MAURO NAKAMURA REIS para esclarecer acerca do cabimento, ou não, do recurso, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Publique-se.. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator